Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715124-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA RECORRIDO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. VALE PEDÁGIO. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de concessão de gratuidade de justiça deve a parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. 2. Conforme o art. 1o da Lei no 10.209/01, o embarcador tem a responsabilidade de pagar o vale-pedágio ao transportador para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte realizado em rodovias brasileiras. O art. 8o da norma prevê que o inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação de o embarcador (apelado) indenizar o transportador (apelante) no montante equivalente a duas (2) vezes o valor do frete. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.022.552/RS, dispôs que, em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento (REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). 4. Assim, deveria a transportadora comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, o que não ocorreu nos autos. 5. Competia à parte autora comprovar o motivo que a impediu de juntar documentos anteriormente, conforme o art. 435 do CPC. 5.1 Não serve de justificativa a mera alegação de que não tinha acesso aos documentos, sem comprovar a impossibilidade de obtê-los em momento pretérito, em especial porque a sua existência era sabida desde antes do ajuizamento da ação. Portanto, devem ser desconsiderados os novos documentos juntados pela apelante no julgamento deste recurso. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, 2o, 3o, §§1o e 2o e 8o, todos da Lei 10.209/01, e 6o-A da Lei 11.442/07, sustentando que o pagamento de pedágio é de responsabilidade do embarcador, ora recorrido. Logo, a comprovação da antecipação dos valores atinentes a vale-pedágio, nos termos da lei supracitada, igualmente será de sua responsabilidade, de modo que faz jus a recorrente à percepção do valor indenizatório, referente ao dobro do valor dos fretes; b) artigo 435 do CPC, defendendo a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, uma vez que foi respeitado o contraditório, não houve má-fé, o pedido foi formulado no prazo de contrarrazões, bem como porque comprovam a passagem pelas praças pedagiadas à época do transporte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, §1o, 2o, 3o, §§1o e 2o e 8o, todos da Lei 10.209/01, 6o-A da Lei 11.442/07, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, "em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Hipótese em que a Corte local, dadas as particularidades da causa, consignou que o autor/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual não faz jus à indenização pleiteada. Incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.157.381/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 435 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não comprovação pela parte recorrente do motivo que a impediu de juntar os documentos anteriormente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030